Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728230-78.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS AGRAVADO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 15493097, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para o dia 06/05/20, promovendo sua inclusão em pauta presencial, tão logo suspensas as medidas adotadas em razão da situação de calamidade pública atual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator